Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO PAN. BANCO DAYCOVAL S.A. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRESA CORRESPONDENTE CREDENCIADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os bancos que atuam com empresas intermediárias na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelos riscos que envolvem a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC).

2. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. No caso, a fraude foi perpetrada por empresa correspondente credenciada pelas instituições financeiras, que não forneceram a segurança necessária ao consumidor quando da contratação dos empréstimos, o que constituiu fortuito interno.

4. Verificado que as cédulas de crédito bancário foram celebradas mediante ação fraudulenta propiciada pela ausência de cautela das instituições financeiras, os contratos devem ser anulados, com o retorno das partes ao status quo ante.

5. Apelação conhecida e provida. Unânime.